Tribunal: STF
Processo: HC 95889
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E PERICULOSIDADE
   DO AGENTE.
1.      Prisão preventiva para garantia da ordem pública
   fundada na periculosidade do paciente, líder de organização
   criminosa voltada ao tráfico de armas e entorpecentes.
   Necessidade da constrição cautelar visando à proteção da
   sociedade da prática reiterada de crimes da espécie.
2.      A
   periculosidade do réu, concretamente demonstrada, autoriza a
   privação cautelar de sua liberdade para a garantia da ordem
   pública. Precedentes.
        Ordem indeferida.